Tribunal: TCU
Processo: 015.921/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7925/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar a Valdete Andrade Santos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 015.921/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessada: Valdete Andrade Santos (CPF XXX.105.788-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.